Tribunal: TJDFT
Processo: 0724014-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, PAULO CESAR DA COSTA CABRAL JÚNIOR, (26 anos, nascido em 29/08/1994) que foi denunciado por delito disposto no art. 180, §1o e 2o, do CP. A autoridade impetrada é o Juízo da 4a Vara Criminal da Ceilândia que indeferiu o pleito de audiência de justificação e não conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa. Em suas razões, defende ser necessária a designação de audiência de justificação criminal com o intuito de ouvir testemunhas para produção de prova antes da instrução probatória com escopo de subsidiar pleito de absolvição sumária. Pugna para que o prazo para apresentação de resposta à acusação seja suspenso enquanto a referida audiência não seja realizada. Adiante, verbera que o paciente negou ter deferido a entrada nos policiais militares em sua residência, fato que seria provado mediante a oitiva das testemunhas arroladas. Tece considerações acerca da inviolabilidade domiciliar e o estado de flagrância. Levanta argumentos a respeito de como os fatos contidos na denúncia se desenrolaram. Verbera que “sendo realizada a justificação criminal com intuito de constituição de prova, essa prova (os depoimentos das testemunhas) será trasladada cópia dos depoimentos aos autos principais, porquanto somente depois, voltará a fluir o prazo para Resposta à Acusação, cujo esta prova será juntada na Resposta à Acusação, para amparar a tese defensiva de absolvição sumária do acusado ou o não recebimento da denúncia.” Ao final, liminarmente, pugna para que se determine, de imediato, audiência para oitiva das testemunhas arroladas. No mérito, postula a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. Apesar dos esforços do impetrante, tenho que o presente remédio constitucional não merece sequer ser conhecido. Ora, é consabido que o habeas corpus é um instrumento processual cujo escopo é garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou outro ato ilegal. Em outras palavras, o referido remédio constitucional está umbilicalmente ligado ao direito de locomoção, sua liberdade de ir e vir. No caso dos autos, o paciente não se encontra preso ou em vias de ter sua liberdade cerceada. De fato, analisando as razões tecidas na peça inaugural, vislumbro que o impetrante pretende, na verdade, antecipar a discussão meritória, o que não se mostra viável na fase em que os autos originários se encontram. Ora, as testemunhas arroladas poderão ser ouvidas quando da instrução criminal, oportunidade na qual todas as questões levantadas poderão ser amplamente discutidas. Ainda, não vislumbro qualquer ilegalidade nas decisões prolatadas pelo juízo de piso na medida em que se encontram em consonância com a legislação de regência e o rito pertinente ao delito que foi imputado ao paciente. Dessa forma, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Intimem-se.